Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19. ATO INFRACIONAL. VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS APÓS O HORÁRIO FIXADO PELA ADMINISTRAÇÃO (DECRETO 41.913/2020, ART. 8o). DESRESPEITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO FATO IRREGULAR APONTADO. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ELISÃO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO E SEUS EFEITOS. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. ATOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. DESCONSTITUIÇÃO. PRESENÇÃ. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).
2. O aviamento de ação de segurança destinada ao reconhecimento da nulidade de autos de infração e interdição, que teriam ensejado a sanção de interdição, por 60 (sessenta) dias, do estabelecimento comercial da parte impetrante, sob o prisma da inocorrência do ato infracional apontado, ou seja, da venda de bebidas depois das vinte e uma horas, em decorrência da pandemia da Covid-19 (Decreto no 41.913/21, art. 8o), consoante a prova pré-existente que coligira aos autos – vídeo de segurança -, denuncia o interesse de agir apto a legitimar o processamento da pretensão e a determinar o exame do mérito ante a presença do trinômio necessidade, utilidade e adequação da ação para obtenção do resultado material almejado.
3.. Comprovando a prova pré-constituída e colacionada que a atividade desenvolvida no estabelecimento comercial era exercida sem venda e consumo de bebidas alcoólicas após as 21 (vinte e uma) horas, em atenção ao disposto no art. 8o do Decreto no 41.913/21, afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sobejamente se os autos de infração e de interdição lavrados em desfavor da empresa não relataram de forma satisfatória a conduta de descumprimento das proibições estabelecidas episódica e temporariamente, deixando de esclarecer, ainda, se ocorria efetivamente comércio e consumo de bebidas no local no momento da autuação.
4. Autuado e apenado o estabelecimento comercial com estofo na legislação local editada para estabelecer medidas de enfretamento à pandemia da Covid-19, proibindo a venda de bebidas depois de determinado horário – Decreto no 41.193/21 -, a apenação ressente-se de sustentação quando não aferida e atestada a prática do ilícito administrativo, segundo o disposto nos próprios instrumentos administrativos, conduzindo essa apreensão à invalidação dos autos de infração e de interdição respectivos e alforriada a administrada das penalidade deles decorrentes.
5. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé (CPC, art. 80).
6. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Unânime.